Tribunal: CARF
Processo: 10730.721206/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721206/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.657 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
MARICE VANY GALVÃO MEIRELES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS
RECURSOS
NATURAIS
RENOVÁVEIS
(IBAMA).
LAUDO
TÉCNICO.
Cabe restabelecer a área de preservação permanente declarada pelo
contribuinte quando comprovado o protocolo do ADA no Ibama e atestada a
existência da área de proteção ambiental através de laudo técnico subscrito por
engenheiro habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE
AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS (ABNT).
É de se manter o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores
por aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o
contribuinte deixa de comprovar através de laudo de avaliação, elaborado em
conformidade com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o preço
de mercado da terra nua.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente declarada.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721206/2009-22
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721206/2009-22

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, ao apreciar a impugnação do sujeito passivo, considerou improcedente a
contestação do lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR).
A exigência diz respeito à falta de comprovação da área de preservação
permanente declarada, que foi objeto de glosa integral pelo agente fazendário. Além disso,
deixou-se de comprovar o Valor da Terra Nua (VTN), por meio da apresentação de laudo de
avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), motivo pelo qual foi arbitrado o valor da terra nua do imóvel rural, a partir de dados
extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
As circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, cuja ementa retrata os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Segundo o acórdão de primeira instância, para fins de exclusão da tributação, a
área de preservação permanente deve estar incluída no Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), o que não restou comprovado nos autos. Quanto ao VTN, o laudo de
avaliação apresentado na impugnação é ineficaz para demonstrar o valor fundiário do imóvel, a
preço de mercado na data do fato gerador do imposto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário,
em que aduz os seguintes argumentos de fato e de direito para a reforma da decisão de primeira
instância, em síntese:
(i) para efeito de fruição do benefício fiscal em relação às áreas
de preservação permanente, o protocolo tempestivo do ADA é
desnecessário, tendo em vista que restou comprovada a existência da
área ambiental no imóvel rural por intermédio dos 2 (dois) laudos
técnicos carreados aos autos; e
(ii) o arbitramento do VTN com base nos dados extraídos do
SIPT impede o pleno exercício do direito de defesa, visto que a
recorrente não tem acesso à metodologia usada, nem aos critérios
técnicos para estabelecer o preço das terras adotado pela autoridade
lançadora.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721206/2009-22

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
A recorrente tomou ciência do acórdão de primeira instância, por via postal, no
dia 18/06/2014, apresentando o recurso voluntário em 10/07/2014, conforme carimbo de
protocolo (fls. 138/143 e 146/152).
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
(i) Área de Preservação Permanente
Como fundamento para manter a glosa da área de preservação permanente
declarada de 338,0 ha, a decisão de primeira instância alegou a falta de comprovação do
protocolo tempestivo do ADA no Ibama, relativamente ao exercício de exigência do imposto
(fls. 129/131):
(...)
Da Área de Preservação Permanente
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a questão objeto do presente
processo, quanto à área ambiental declarada, cinge-se à informação da área de
preservação permanente de 338,0 ha no requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado tempestivamente junto ao IBAMA, para fins de justificar a
exclusão dessa área da tributação.
No presente caso, confirma-se o não-cumprimento da exigência, justificando, portanto,
a glosa realizada pela fiscalização da área de preservação permanente de 338,0 ha.
(...)
Desta forma, não cumprida, tempestivamente, a exigência tratada anteriormente, não
cabe excluir qualquer área ambiental declarada do ITR/2005, para efeitos de exclusão
de tributação, mantendo-se a glosa da área de preservação permanente de 338,0 ha
efetuada pela fiscalização.
(...)
No curso do procedimento fiscal, foi entregue à fiscalização o laudo técnico
assinado pelo engenheiro agrônomo Carlos Fernando Barroso Montano, CREA 49.721/RJ,
datado de 27/11/2008, no qual atesta que o imóvel rural possui uma área total de proteção
permanente de 494,14 ha, formada por 474,6 ha de matas em diferentes estágios de regeneração
e 22,54 ha de áreas marginais ao longo de cursos d’agua (fls. 40/79).
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721206/2009-22

Na impugnação, a contribuinte trouxe um novo laudo, subscrito pelo engenheiro
florestal Alberico Martins Mendonça, CREA 40.827/RJ, firmado em 30/12/2009, que confirma
uma área de preservação permanente de 474,6 ha, composta de áreas recobertas por vegetação
arbórea nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração, enquadradas no art. 2o do Código
Florestal, aprovado pela Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 (fls. 114/117).
Para a Fazenda São João, localizada no município de Itaboraí (RJ), o acórdão
recorrido não contesta a existência da área de preservação permanente de 338,0 ha, declarada
pela contribuinte. Tal aspecto da decisão de primeira instância conduz ao entendimento de que
considerou os laudos técnicos apresentados prova hábil e idônea da materialidade da área de
preservação permanente.
Até o ano de 2006, a legislação ambiental não exigia a apresentação anual do
ADA. Uma vez entregue o documento para um determinado imóvel rural, somente haveria
necessidade de novo ADA, em ano posterior, na hipótese de ocorrer modificações nas suas
características (Portaria no 162-N, de 18 de dezembro de 1997, e Instrução Normativa no 76, de
31 de outubro de 2005).
A partir do ano de 2007, o órgão ambiental exige a apresentação anual do
documento, independentemente de alterações nas características do imóvel rural desde o último
protocolo do ADA (art. 9o da Instrução Normativa no 96, de 30 de março de 2006, e Instrução
Normativa no 5, de 25 de março de 2009).
No presente caso, a recorrente juntou aos autos uma cópia do ADA referente ao
ano de 1997, no qual está declarada uma área de preservação permanente de 338,0 ha. Como
asseverou a decisão de primeira instância, não é possível identificar a data do seu protocolo no
Ibama, motivo pelo qual o documento não foi admitido pelo colegiado (fls. 112).
Entretanto, o documento contém assinatura e carimbo de recepção no órgão
ambiental, embora não totalmente legíveis, além de uma parte da etiqueta de protocolo. A toda a
evidência, o documento foi recepcionado pelo órgão federal em alguma data anterior à entrega
da DITR/2005.
Para o exercício de 2007, a contribuinte protocolou o respectivo ADA, dada a
exigência anual, recepcionado no Ibama no dia 18/09/2007. Nele informou uma área de
preservação permanente de 338,0 ha (fls. 113).
A contribuinte teve ciência do procedimento fiscal no dia 15/09/2008, data em
que recebeu pelo correio o termo de intimação (fls. 17/23).
Segundo a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), não há necessidade de protocolo tempestivo do ADA, desde que comprovada a entrega
do documento até o início da ação fiscal. Nesse sentido, a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721206/2009-22

Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente e de reserva legal da
base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a comprovação de
que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal. No caso, houve apresentação do ADA
posteriormente a tal data.
(2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Relator Conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, Acórdão no 9202-005.586, de 28/06/2017).
Comprovado o protocolo do ADA referente ao exercício de 1997, contendo a
informação da área de preservação permanente, a eficácia do documento se estendeu até o
exercício de 2006. Portanto, cabe restabelecer a área de preservação permanente declarada de
338,0 ha.
Aliás, é oportuno lembrar que, comprovada a existência de área de preservação
permanente, a ausência do ADA protocolado no Ibama não deve ser impeditiva à sua exclusão
da área tributável do imóvel rural.
Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016,
tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional. Não há racionalidade para a atuação divergente da administração tributária,
com decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
(ii) Valor da Terra Nua (VTN)
O VTN deve refletir o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se refere a declaração fiscal, cabendo ao declarante o ônus probatório de atestar a
rigidez da expressão monetária, quando instado a fazê-lo.
Sobre a autoavaliação da terra nua a preço de mercado, eis a redação do art. 8o da
Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado.
(...)
Por meio do Termo de Intimação, a autoridade fiscal solicitou a comprovação do
VTN declarado, sob pena de arbitramento do preço das terras, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393, de 1996:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721206/2009-22

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
(...)
Em resposta, o laudo de avaliação subscrito pelo engenheiro agrônomo Carlos
Fernando Barroso Montano, CREA 49.721/RJ, alegou dificuldade de retroagir a pesquisa de
mercado para os exercícios de 2004 a 2006, e propôs como parâmetro para o valor da terra nua
exatamente os mesmos valores, por hectare, discriminados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, com base nos dados do SIPT (fls. 74/75).
Com relação ao exercício de 2005, enquanto o VTN médio declarado pelos
contribuintes para imóveis localizados no município de Itaboraí (RJ) foi equivalente a R$
4.156,04/ha, a contribuinte declarou um valor da terra nua de R$ 478,93/ha para o imóvel rural
(fls. 05 e 07).
A acentuada discrepância entre os números é forte indicativo de possível
subavaliação do preço das terras. Para o arbitramento do VTN, a fiscalização utilizou o menor
valor por aptidão agrícola para o exercício da declaração, extraído do SIPT.
No presente caso, a recorrente direciona suas palavras na tentativa de
desqualificar o critério de arbitramento do VTN, quando deveria, por força da legislação,
concentrar-se na produção de prova válida para fundamentar o preço declarado para as terras do
imóvel rural, mediante laudo de avaliação. Na verdade, a contribuinte almeja, indevidamente, a
inversão do ônus probatório.
Desse modo, na falta de apresentação de laudo de avaliação, em conformidade
com a NBR 14.653-3 da ABNT, que demonstre as condições particulares das terras para
comprovar o valor fundiário menor do imóvel, a preços de mercado na data do fato gerador do
imposto, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para restabelecer a área de preservação permanente declarada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital